Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Westwing Comércio Varejista Ltda. contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Desiree Jaromicz Feldmann contra a ora agravante (autos n. 0733400-28.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão de Carmine Indústria e Comércio de Decoração, Presentes, Móveis e Vestuários EIRELI-ME no polo passivo da demanda (Id 59904908 dos autos de referência), formulado por meio de denunciação à lide. Em razões recursais (Id 15386054), a agravante assevera que fora citada na ação de conhecimento para pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da venda de plágio de obra de autoria da agravada. Diz ter denunciado Carmine Indústria e Comércio de Decoração, Presentes, Móveis e Vestuários EIRELI-ME à lide, em razão de manter com essa relação contratual na qual se comprometera a fornecimento de obra de sua autoria. Alega que há, no contrato celebrado entre a ora agravante e a denunciada, previsão de responsabilidade por quaisquer demandas movidas por terceiros (Cláusula 4, parágrafo 4.1, incisos V e VII). Afirma que, além do indeferimento da denunciação à lide, a Juíza de origem determinou a apresentação de documentos que se encontram na posse da denunciada. Pugna pela aplicação do previsto no art. 125, II, do CPC. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, desde logo, a citação da denunciada para integrar a relação jurídica processual. Postula, em exame de mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo regular (Id 15386057). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, em sede de cognição sumária, não se mostram presentes os necessários requisitos à concessão da tutela de urgência postulada. De fato, o art. 125, II, do CPC admite a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Contudo, dos autos de referência (n. 0733400-28.2019.8.07.0001), verifica-se que a questão controvertida tendo por objeto o alegado plágio da obra “Botanical II”, de autoria da agravada, foi submetida a apreciação judicial nos autos n. 0709603-12.2018.8.07.0016 / 5o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo sido sentenciado o feito e reconhecida a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, ora agravada. A ré, ora agravante, foi então condenada a retirar, em até 10 (dez) dias, a mercadoria plagiada de circulação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de perdas e danos. Houve condenação, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. A Segunda Turma Recursal, em Acórdão n. 1132819, que transitou em julgado em 23/11/2018, manteve em todos os seus termos a sentença prolatada em primeira instância. Dessa forma, por força do instituto da coisa julgada, tem-se que, no processo de referência em que proferida a decisão agravada (autos n. 0733400-28.2019.8.07.0001), não mais terá cabimento qualquer discussão acerca do plágio da obra, tanto assim que a autora, na peça inicial, destaca o seguinte: (...) Inicialmente, faz-se importante destacar que não se discutirá o fato de que a Ré plagiou obra da Autora denominada de “Botanical II”, explorando-a e comercializando-a ilicitamente como o nome de “Femme”. O presente feito, versa sobre o pedido indenizatório por danos materiais sofridos pela Autora em decorrência do plágio perpetrado pela Ré, correspondente à edição fraudulenta e comercialização de quadros contendo a obra da Autora pla giada pela Ré no período compreendido entre 01/01/2017 e 31/12/2018. Sobre a questão relativa ao plágio da obra da Autora denominada de “Botanical II” pela Ré e sobre a responsabilidade da Ré para com a violação aos direitos autorais da Autora, tal matéria já foi decidida por sentença transitada em julgado. (...) (Id 48784913, p. 4, dos autos de referência) No que concerne ao capítulo da decisão agravada que ordena a apresentação de “relatório de vendas, comprovando a quantidade dos produtos indicados nos fatos controvertidos alienados a terceiros, bem como relatório de produção, no prazo de 5 (cinco) dias”, manifesto que deverá a agravante juntar as provas que estejam a seu alcance e justificar a impossibilidade de trazer aos autos o que, conquanto relevante, esteja em poder de terceiros, caso em que haverá de requerer as medidas processuais necessárias à defesa de seu direito. Por fim, vale lembrar comando expresso no § 1o do art. 125 do CPC, que faculta ao interessado exercer eventual direito regressivo em ação autônoma: “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”. Desse modo, após delineamento da situação fática conforme acima exposto, em exame de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora